Tribunal: TJES
Processo: 0001113-14.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001113-14.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERI BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO C
Í
VEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL. PRETENSÃO DE

ENQUADRAMENTO NO CARGO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do enquadramento funcional do falecido esposo da apelante para Bombeiro Hidráulico – Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão 10, revisão do benefício de pensão por morte e pagamentos das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito de enquadramento do servidor, falecido, no cargo de bombeiro hidráulico, na forma da Lei Complementar nº 187/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico nos Tribunais Superiores que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que não haja redução no valor dos proventos, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

4. O STF reconheceu, em caráter de repercussão geral, no julgamento da Tese 357 (Tema 439), que não há direito a reenquadramento de servidores públicos inativos nos casos em que lei posterior à aposentadoria promova reestruturação da carreira, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.

5. No caso, o ex-servidor ocupou os cargos de encarregado, zelador e braçal durante sua vida funcional. Após seu falecimento, houve reenquadramento do cargo de trabalhador braçal para auxiliar de limpeza pública, promovido pela Lei Complementar nº 183/2014 e pela Lei Complementar nº 187/2015, a qual sua esposa e pensionista, aderiu expressamente.

6. As provas coligidas aos autos durante a instrução não demonstram que o servidor tenha ocupado cargo de bombeiro ou qualquer outro cargo análogo que tenha sido reenquadrado e transformado no cargo de bombeiro hidráulico.

7. Se o
de cujus
exerceu a função de bombeiro hidráulico, como apontaram algumas testemunhas ouvidas, o fez em desvio de função, porque não consta dos autos nenhum registro funcional que indique seu exercício ou enquadramento no referido cargo.

8. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não comprovado que o servidor tenha ocupado cargo de bombeiro ou qualquer outro cargo análogo que tenha sido reenquadrado e transformado no cargo de bombeiro hidráulico, não possui direito ao enquadramento previsto na Lei Complementar nº 187/2015.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tese nº 357, Tema nº 439; RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 9/10/2013, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe 06/02/2014 Public. 07/02/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
R
OSIMERI BARBOZA DOS SANTOS

em face da r. sentença do id 15475980 que julgou improcedente o pedido de alteração do enquadramento funcional do falecido esposo da apelante para Bombeiro Hidráulico – Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão 10, revisão do benefício de pensão por morte e pagamentos das diferenças retroativas.

Em sede recursal, a apelante alega, em síntese,

que
(i)
não há consolidação do enquadramento anterior no cargo de
t
rabalhador braçal, porque apenas tomou ciência do mesmo em outubro de 2019;
(ii)
há erro material no enquadramento promovido pela Lei Complementar Municipal nº 187/2015, porque as provas produzidas demonstram que o servidor atuou por décadas como Bombeiro Hidráulico, função tecnicamente distinta e melhor remunerada;
(i
ii
)
houve violação ao princípio da irredutibilidade dos proventos em virtude do enquadramento indevido.

Pois bem.

É pacífico nos Tribunais Superiores que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que não haja redução no valor dos proventos, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter de repercussão geral, no julgamento da Tese 357 (Tema 439), que não há direito a reenquadramento de servidores públicos inativos nos casos em que lei posterior à aposentadoria promova reestruturação da carreira, inexistindo direito adquirido a regime jurídico (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 9/10/2013, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe 06/02/2014 Public. 07/02/2014).

In casu
, denota-se dos autos o seguinte histórico funcional do falecido esposo da apelante, Sr. Zózimo Machado:

(i) Foi admitido nos quadros da Prefeitura de Itapemirim/Es em 17/12/1954, como extranumerário mensalista, e designado para a função de “encarregador do abastecimento de água” (fl. 17 dos autos físicos – id15775974);

(ii) Em 22/05/1957 o mesmo foi “indicado” para exercer o cargo de “zelador ao serviço d’água”, pela Lei nº 193/1952 (fls. 15/16 dos autos físicos – id15775974);

(iii) A Lei nº 224/1958 alçou os extranumerários à condição de servidores efetivos;

(iv) Em 10/11/1976, o servidor se aposentou no cargo de trabalhador braçal (fl. 36 dos autos físicos – id15775974).

A Lei Complementar nº 183/2014, que “
Institui o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Município
”, promoveu, no Anexo V, o enquadramento do cargo de trabalhador braçal para auxiliar de limpeza pública.

A apelante, na condição de pensionista, fez a opção por integrar o referido plano de carreira em 02/03/2015 (fl. 13 dos autos físicos - id 15775974).

Sobreveio a Lei Complementar nº 187/2015, que “
Institui o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Município
” e revogou a Lei Complementar nº 183/2014, mantendo, no Anexo V, o enquadramento do cargo de trabalhador braçal para auxiliar de limpeza pública.

Nesse contexto, tem-se que as provas coligidas aos autos durante a instrução não demonstram o alegado erro no enquadramento do ex-servidor.

As provas coligidas aos autos durante a instrução não demonstram que o servidor tenha ocupado cargo de bombeiro ou qualquer outro cargo análogo que tenha sido reenquadrado e transformado no cargo de bombeiro hidráulico.

Se o
de cujus
exerceu a função de bombeiro hidráulico, como apontaram algumas testemunhas ouvidas, o fez em desvio de função, porque não consta dos autos nenhum registro funcional que indique seu exercício ou enquadramento no referido cargo.

O que se denota dos autos é que o ex-servidor sempre ocupou cargo de encarregado, zelador e braçal durante sua vida funcional. E que após seu falecimento, houve reenquadramento do cargo de trabalhador braçal para auxiliar de limpeza pública.

Opção esta inclusive que a apelante, na condição de pensionista, aderiu expressamente em 02/03/2015 (fl. 13 dos autos físicos - id 15775974).

O fato de ter constado no contracheque da apelante, a partir de 2019, o cargo de bombeiro hidráulico, é mero equívoco da administração, como consta da declaração da (fl. 94 dos autos físicos – id15775974), não gerando qualquer direito a enquadramento.

Nesse diapasão, não se desincumbiu, a apelante, de seu o ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de demonstrar que seu marido ocupou o quadro de bombeiro hidráulico, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo razões para a reforma da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados a apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)